Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO EDIFÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACESSO AOS AUTOS DIVERSAS VEZES ANTES DA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 248, § 4o, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

2. Se o mandado de citação do executado foi entregue no endereço do cadastro RENAJUD, confirmado como endereço do réu em posterior diligência do oficial de justiça, o ato de comunicação é válido.

3. Viola a boa-fé a pretensão do executado de anular a citação se a advogada que o representa acessou o processo 14 vezes ao longo da tramitação e somente alegou o vício após o pagamento parcial da dívida por meio do bloqueio Bacenjud.

4. A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (STJ - AgRg no RHC: 131137 SC 2020/0182489-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020) “É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada ‘nulidade de algibeira’, a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro” (AgInt no RMS n. 68.921/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.